Tribunal: TJDFT
Processo: 0714978-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INDICAÇÃO PRECISA DA LOCALIAÇÃO DO VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Após a realização de diligências de busca e apreensão sem a citação do réu e a localização do veículo a ser apreendido, não é cabível o prosseguimento do feito sem a indicação objetiva de onde está o bem ou sem o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução.
2. A localização do veículo alienado fiduciariamente é pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo na ação de busca e apreensão, tornando-se exigência indispensável para o prosseguimento do feito, cujo desajuste legitima sua extinção.
3. Configura perda superveniente do interesse de agir quando a parte credora não indica o lugar em que pode ser realizada a busca e apreensão do veículo objeto da decisão liminar, bem como não recolhe as custas respectivas ou mesmo não requer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva.
4. Não se exige a prévia intimação pessoal do autor (§ 1o, do art. 485, do CPC) para a extinção do processo com suporte na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV, do art. 485, do CPC).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.